Tribunal: TJSP
Processo: 1010668-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil - Declaratória de Inexistencia de débito – Seguro de proteção financeira – Morte do proponente – Recusa de cobertura – Doença preexistente.

É inadmissível a recusa de cobertura securitária quando não exigidos pela seguradora exames médicos prévios à contratação e não demonstrada má-fé do segurado. Inteligência do art. 766 do CC e a Súmula 609 do C. Superior

Ementa:
Responsabilidade civil - Declaratória de Inexistencia de débito – Seguro de proteção financeira – Morte do proponente – Recusa de cobertura – Doença preexistente.

É inadmissível a recusa de cobertura securitária quando não exigidos pela seguradora exames médicos prévios à contratação e não demonstrada má-fé do segurado. Inteligência do art. 766 do CC e a Súmula 609 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010668-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS S/A, é apelado PADARIA E CONFEITARIA JABER LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-43.2019.8.26.0100 -Voto no 45073
2
Voto n°: 45073
Apel. n°: 1010668-43.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Itaú Seguros S.A.
APDA.: Padaria e Confeitaria Jaber Ltda. Me
Responsabilidade civil - Declaratória de Inexistencia de débito
Seguro de proteção financeira Morte do proponente Recusa de
cobertura Doença preexistente.
É inadmissível a recusa de cobertura securitária quando não
exigidos pela seguradora exames médicos prévios à contratação e
não demonstrada má-fé do segurado. Inteligência do art. 766 do
CC e a Súmula 609 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 237/239, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
condenado o réu à liquidação e/ou amortização do empréstimo com o Banco Itaú
Unibanco, conforme a apólice e os limites de capital segurado e observada a data
do óbito como data-base (termo final) para cômputo de eventuais encargos de
mora incidentes sobre a dívida exequenda. Em razão da sucumbência a ré foi
condenada ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Os embargos declaratórios de fls. 242/244 foram rejeitados
pela r. decisão de fl. 245.
Apela a ré, fls. 248/257, alegando que a r. sentença parte de
premissas equivocadas, pois considera que o seguro em discussão não possui
exclusão para doenças preexistentes, bem como que o segurado não tinha
conhecimento das referidas cláusulas. Todavia, a cláusula 7.6 é clara ao informar
as condições gerais e não há dúvidas quanto às coberturas e riscos excluídos.
Argumenta que, quando da abertura do sinistro, o filho do falecido encaminhou
declaração afirmando que seu pai estava afastado de suas atividades desde
agosto de 2016, por problemas de saúde. Pondera que os documentos médicos
informam que o falecido estava em tratamento desde março de 2016, e, ainda
assim, contratou empréstimo e seguro, omitindo informações de sua saúde, em
ato de má-fé. Sustenta que há prova de que foi induzida a erro pelas declarações
inverídicas e pela omissão da moléstia do contratante, devendo ser aplicada a
sanção do art. 766 do Código Civil.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 262/269.
É o relatório.
Narrou a autora que, em face da contratação de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-43.2019.8.26.0100 -Voto no 45073
3
Capital de Giro n. 000001133052496, no valor de R$ 235.384,15 (duzentos e
trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), o banco
Itaú Unibanco e a seguradora ré a obrigaram a contratar seguro de vida,
modalidade prestamista, para seus sócios, em valor a ser pago ao banco.
Todavia, ocorrida a morte do sócio proprietário Mohamad Ali
Hussein Jaber, em 11.10.17, e feita a comunicação à ré, esta se negou à
quitação do contrato junto ao terceiro, Banco Itaú Unibanco, com a alegação de
doença preexistente.
Proposta ação para anulação das cláusulas contratuais
geradoras de desequilíbrio contratual, relativas a onerosidade excessiva e
perdimento de direitos, bem como para condenação da seguradora ao
pagamento, ao terceiro, Banco Itaú Unibanco, até o limite segurado de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), dos valores inadimplidos do contrato de
capital de giro n. 000001133052496, sobrevieram a r. sentença de procedência e
o apelo da ré.
De início, cumpre anotar que, nos termos da Súmula 609 do
C. do Superior Tribunal de Justiça, “A recusa de cobertura securitária, sob a
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
No caso, restou incontroversa a contratação de empréstimo,
na modalidade capital de giro.
Igualmente certo o fato de que referido pacto compreendeu
cláusula de contratação de seguro para garantia do pagamento do saldo devedor,
em caso de morte, por qualquer causa ou invalidez permanente total por
acidente, dos sócios da empresa autora, fl. 28.
Todavia, ao que se infere dos autos, não foram exigidos o
preenchimento de formulário ou exames médicos, para o efeito de análise do
estado de saúde dos sócios da contratante.
Portanto, a demonstração de legitimidade da recusa de
cobertura securitária só encontraria respaldo na existência de má-fé do segurado.
Visando demonstrar tal hipótese, a ré alegou que o
segurado omitiu circunstância que poderia influir na aceitação da proposta ou,
ainda, na definição do valor do prêmio, pois tinha ciência de patologia
preexistente, e omitiu seu real estado de saúde.
Contudo,
consoante
bem
ponderou
a
d. Magistrada
sentenciante, não foi comprovado que “quando da adesão ao seguro ele teria
sido informado sobre todas a doenças que deveriam ser declaradas”, fl. 238.
Aliás, sequer houve o questionamento sobre o estado de
saúde dos sócios da pessoa jurídica contratante do empréstimo.
Dessa forma, não há elementos que possibilitem a conclusão
de que o segurado, agindo de má-fé, omitiu a presença de circunstância que
implicaria na não aceitação do risco pela seguradora.
Ressalte-se que nem mesmo a declaração de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-43.2019.8.26.0100 -Voto no 45073
4
apresentada na contestação e nas razões recursais, fls. 162 e 252, é suficiente
para outra conclusão, vez que a CID-10 indicada (R06.0 - Dispnéia), por si só,
não é indicativa de risco iminente de morte.
Portanto, é injusta a negativa da cobertura securitária, não se
aplicando ao caso o quanto disposto no art. 766 do Código Civil1:
“Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao
prêmio vencido”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1 Art. 766 do CC: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas
ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio,
perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.